Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANTONIO LAMPERTI - CPF: 523.925.039-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MARINS - CPF: 785.838.961-00 (AGRAVADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (PROCURADOR), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que
não haveria prorrogação
do contrato (contrato ao ID n.o 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita.

Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1020354-80.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO LAMPERTI
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Indenização por Dano Material
n.o 1000472-23.2022.8.11.0101, proposta por
LUIZ ANTÔNIO MARINS,
deferiu o pedido liminar de despejo pleiteado pelo Agravado, determinado a desocupação voluntária do Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) e despejo compulsório.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela não foram preenchidos pelo Agravado.

Relata o Agravante que firmou com o Agravado contrato de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola, tendo por objeto uma área de 38,00 hectares, situada no município de Cláudia/MT, objeto da matrícula no 6.896 do CRI de Cláudia/MT.

Afirma que concordaram que o pagamento da renda seria apenas sobre a área de 15,00 hectares, pois somente esta área era agricultável; aduz que os contratantes ajustaram no contrato (Cláusula Terceira) que a duração do arrendamento seria pelo prazo de 02 (duas) safras de soja e 01 (uma) de milho, com término no fim da colheita da safra de soja 2021/2022.

Não obstante, afirma que o arrendador/Agravado deixou de notificar o arrendatário/Agravante no prazo de 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, de acordo com o que determina o art. 22, § 1.o, do Decreto n.o 59.566/1966, em conformidade com o art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra.

Diante da ausência da notificação prévia, defende que houve renovação automática do contrato de arrendamento e, em razão disso, o Recorrente adquiriu todos os insumos necessários para o plantio na área arrendada, tanto da safrinha de milho de 2021/2022, quanto da safra de soja da atual safra de 2022/2023.

Prossegue alegando que o Recorrido, em 10/03/2022, encaminhou uma notificação extrajudicial ao Recorrente, todavia, não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel:
se era para explorá-la diretamente ou por intermédio de outrem, e deixou de informar se recebera outras propostas de arrendamento por terceiros.

Afirma que a simples existência de cláusula contratual estipulando o término do prazo do arrendamento não dá direito ao arrendador/Agravado de retomar a área unilateralmente, sem que haja inadimplemento contratual do arrendatário/Agravante, eis que deixou de notificar o Recorrente no prazo de 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o que gera renovação automática.

Com suporte nessas assertivas, requereu efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido (ID. 147474690).

O Agravado apresentou a contraminuta (ID. 150864173).

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
LUIZ ANTONIO MARINS
ajuizou a
Ação de Despejo de Arrendamento Rural c/c Indenização Decorrente de Dano Material c/c Pedido de Tutela de Urgência e
m desfavor do Agravante
ANTONIO LAMPERTI
, sustentando, em síntese, ser proprietário do imóvel situado na Lote 12-A, situado na Estrada Magda, Gleba Celeste 5.a Parte, Bairro Lenita, município de Cláudia/MT, CEP 78540.000, matriculado sob n.o 6.896, do CRI de Cláudia/MT, o qual foi arrendado ao Agravante.

Segundo a narrativa inicial, a área, objeto da lide, foi arrendada, inicialmente, de forma verbal ao Agravante por mais de dez anos. Além disso, consta que no decorrer dos anos o Agravado ofereceu ao Agravante a venda do imóvel, porém, o Recorrente não demostrou interesse.

Assim, ante o desinteresse na compra, em 2020 o Agravado buscou reaver a área de forma amigável; no entanto, o Agravante asseverou que não sairia do imóvel, pois teria investido no tratamento da terra para o plantio de soja e milho.

Diante disso, em outubro de 2020, as partes firmaram contrato de arrendamento rural por escrito, estabelecendo que a devolução do imóvel após o plantio da safra de soja 2020/2021 e o plantio do milho da safra de 2022, além do plantio de soja da safra de 2021/2022, e ainda que pagaria a renda de 15ha, mesmo plantando em 38 ha.

Aduziu que, não tendo alternativa, aceitou as condições e estabeleceu que encerrado o plantio, o Agravante deveria sair imediatamente da área.

Afirmou que o Agravante, após colher a soja, iniciou o plantio do milho/2022, que está em vias de ser colhido, assim, o procurou para saber sobre a situação, e ele lhe disse que o contrato não tem validade alguma.

Narrou que, em 18/03/2022, notificou extrajudicialmente o Agravante, e este contranotificou em 13/06/2022, afirmando que considera unilateralmente renovado o contrato de arrendamento, e que não deixaria o imóvel pacificamente.

O Juiz de primeiro grau deferiu a ordem para desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da detida análise do Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que
não haveria prorrogação
do contrato (ID n.o 89078463); contudo, o Recorrente recusou deixar o imóvel, mesmo com a finalização da colheita.

Para melhor elucidação transcrevo:

Parágrafo primeiro: É de ciência e concordância do ARRENDATÁRIO que
não haverá prorrogação deste instrumento
, devendo o mesmo desocupar o imóvel juntamente com seus bens pessoais no ato do termino da colheita de soja 2021/2022.

Na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que, pelo menos em tese, deve ser respeitado o acordo de vontades, em observância ao princípio
pacta sunt servanda.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL - PEDIDO DE DESPEJO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE - EXISTÊNCIA DE REGRA CONTRATUAL ESPECÍFICA - CONVENÇÃO EXPRESSA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COM O TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO ENTRE AS PARTES - DISPENSA EXPRESSA DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO - PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS - FRUTOS COLHIDOS APÓS O FIM DO PRAZO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO AJUSTE. Tendo os contratantes estipulado expressamente a necessidade de prévio e expresso aditivo contratual para a prorrogação/renovação do contrato firmado com prazo determinado, bem como a obrigação da arrendatária de desocupar o imóvel findo o prazo ajustado, independente de prévia notificação, não há se falar na imprescindibilidade de notificação 6 (seis) meses antes do término, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei no 59.566/66 e do art. 95, inciso V, do Estatuto da Terra, visto que a contratação do arrendamento rural no caso concreto foi estabelecida em bases distintas das aludidas disposições legais. Caso a Apelante pretendesse iniciar nova cultura, cujos frutos não pudessem ser recolhidos antes do fim do prazo de arrendamento, deveria ter ajustado previamente com o arrendador as condições para tanto. (TJ-MG - Ped.Conc.Susp.Ap.Cv: 10000221389422001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)6.

Logo, não há cogitar em prorrogação do contrato de arrendamento rural por falta de notificação do Agravado no prazo legal previsto no art. 22 do Decreto no 59.566/66 e o art. 95, IV, da Lei no 4.504/64, visto que se trata de contrato com prazo certo, o que afasta a plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante.

Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel tampouco merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período definido no contrato de arrendamento.

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023